Tribunal: TJBA
Processo: 0304341-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304341-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: JULIA PIMENTA DE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR.

PROGRAMA ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA QUE DETERMINA CONSULTA AO REGULAMENTO DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO ESTUDANTE NO PROGRAMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Nossa legislação protege o consumidor hipossuficiente da oferta e apresentação de produtos ou serviços que não assegurem informações corretas, claras, precisas, ostensivas nos termos do art. 31 do CDC.

II - O Juízo a quo deferiu a inclusão da estudante do curso de medicina no programa PEP.

III - Em sede recursal, o apelante não apresentou novos documentos, ficando constatada a conduta abusiva.

IV - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304341-85.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada JULIA PIMENTA DE OLIVEIRA CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.